Tribunal: TJMT
Processo: 1044607-95.2023.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1044607-95.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[BIANCA VENTRESQUI GUEDES DE MATOS - CPF: 923.944.691-53 (RECORRENTE), JULIO CESAR DE CARVALHO JUNIOR - CPF: 948.735.501-49 (ADVOGADO), RAPHAEL MOTTA DE OLIVEIRA - CPF: 022.606.341-09 (RECORRENTE), GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), SMILES S.A. - CNPJ: 15.912.764/0001-20 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BIANCA VENTRESQUI GUEDES DE MATOS - CPF: 923.944.691-53 (RECORRIDO), JULIO CESAR DE CARVALHO JUNIOR - CPF: 948.735.501-49 (ADVOGADO), RAPHAEL MOTTA DE OLIVEIRA - CPF: 022.606.341-09 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRENTE), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - EMPRESA AÉREA -
NO SHOW
NO TRECHO DE IDA -
CANCELAMENTO DE VOO - TRECHO DE VOLTA
- AQUISIÇÃO DE NOVA PASSAGEM - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO VERIFICADA - DANO MORAL CONFIGURADO - DEVER DE INDENIZAR -

QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO - DANOS MATERIAIS COMPROVADOS - RESTITUIÇÃO DEVIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

A cláusula contratual invocada pela requerida para justificar o cancelamento do trecho de volta, é restritiva dos direitos dos consumidores, razão pela qual deve ser apresentada com destaque, o que não ficou demonstrado no caso.

2.

Ademais, ainda que a informação tenha constado no regulamento da empresa aérea, é pacífico o entendimento jurisprudencial acerca da abusividade em tal conduta.

3.

Dano moral evidenciado, porquanto os transtornos vivenciados pelos consumidores superaram os meros dissabores ou aborrecimentos comumente suportados pelo passageiro do transporte aéreo.

4.

Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar as partes recorridas pelos transtornos sofridos, sem lhes causar enriquecimento ilícito.

5.

Demonstrado o prejuízo material suportado pelos reclamantes, devido à aquisição de nova passagem, se revela devido.

6.

Recurso conhecido e não provido.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, para
condenar a parte reclamada a pagar a cada reclamante o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização por danos morais, com juros de mora de 1% (um por cento) a.m. a contar da citação e correção monetária (INPC) a partir do arbitramento, bem como condenar a parte reclamada a pagar aos reclamantes o valor total de R$ 4.682,89 (quatro mil, seiscentos e oitenta e dois reais e oitenta e nove centavos), a título de indenização por danos materiais, com juros de mora de 1% (um por cento) a.m. a contar da citação e correção monetária (INPC) a contar do desembolso.

A recorrente pretende a reforma da sentença, a fim de que os pedidos sejam julgados improcedentes, ou a redução do valor da indenização por danos morais.

Os recorridos pugnam pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de ação de indenização por danos morais e materiais, em que os reclamantes afirmam que adquiriram passagens aéreas para o trecho Cuiabá/MT a Salvador/BA, com conexão em Guarulhos/SP e Belo Horizonte/MG, para o dia 20/04/2023 e retorno para o dia 24/04/2023.

Afirmam que, na conexão do aeroporto de Belo horizonte, tiveram um contra tempo com o filho mais novo (02 anos), motivo que acabaram atrasando para o embarque da conexão.

Ocorre que, ao tentar realizar o
check in
da volta (24/04/2023) não foi possível, tendo sido canceladas as passagens, pois não haviam terminado o trecho de ida. Alegam que, tentaram resolver a situação administrativamente, realizando, inclusive, a solicitação pessoalmente no guichê da recorrente no aeroporto de Salvador, porém, não obtiveram sucesso.

Por outro lado,
a requerida na defesa, alega que os recorridos não concluíram o trecho de ida, ocasionando no show, ocorrendo automaticamente o cancelamento do trecho de retorno, conforme previamente estabelecido em regramento exposto no sítio eletrônico da reclamada, logo, sustenta a ausência de ato ilícito e do dever de indenizar.

In casu
, em razão da inversão do ônus da prova, cabe à recorrente comprovar que prestou às informações completas aos consumidores acerca da condição de perda da passagem adquirida em caso de não utilização de um dos trechos da viagem, fato que não ocorreu no caso em tela.

A recorrente não logrou êxito em comprovar que a cláusula que impõe o cancelamento dos trechos subsequentes nas hipóteses de
no show
recebeu o devido destaque no contrato firmado com os recorridos, conforme exige o § 4º do art. 54 do CDC, in verbis:

“§ 4° As cláusulas que implicarem limitação de direito do consumidor deverão ser redigidas com destaque, permitindo sua imediata e fácil compreensão.”

Na hipótese, a recorrente demonstrou que tal informação existe em seu sítio eletrônico, mas não logrou êxito em demonstrar que foi prestada aos consumidores no momento da compra das passagens.

Ademais, ainda que a informação tenha constado no regulamento da empresa aérea, é pacífico o entendimento jurisprudencial acerca da abusividade em tal conduta.

A propósito:

“SÚMULA DO JULGAMENTO: RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. ALEGAÇÃO DE NO SHOW NA IDA. CANCELAMENTO DO VOO DE VOLTA EM RAZÃO DA NÃO UTILIZAÇÃO DO BILHETE NO TRECHO DE IDA. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO SOBRE A POSSIBILIDADE DE CANCELAMENTO DO TRECHO DE VOLTA NO CASO DE NÃO UTILIZAÇÃO DA IDA. AQUISIÇÃO DE NOVA PASSAGEM PARA O TRECHO DE VOLTA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NEGLIGÊNCIA DA EMPRESA AÉREA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor. 2. No presente caso restou incontroverso que a Autora não embarcou no voo de ida (02/09/2021) com destino ao Rio de Janeiro/RJ e que seu voo de volta (07/09/2021) foi cancelado unilateralmente pela empresa aérea. O cerne da presente ação se refere à existência de direito à reparação por dano moral decorrente de falha na prestação do serviço em razão do cancelamento do bilhete de passagem, referente ao trecho de volta, em razão do não embarque no trecho de ida.
3. A meu ver, a conduta da companhia aérea em cancelar automaticamente o trecho de retorno é abusiva, pois o não comparecimento do passageiro para embarque no voo de origem não ocasionou nenhum prejuízo àquela e poderá inclusive gerar ganho extra, ao disponibilizar o assento a outro passageiro, que eventualmente possa estar inscrito em lista de espera e jamais em prejuízo, considerando que a passagem já estava paga.
4.
Com efeito, mostra-se abusiva a conduta da companhia aérea de cancelar automaticamente o trecho de volta, quando o passageiro não consegue embargar no voo de ida “no show”. Inclusive a jurisprudência do STJ é neste sentido, conforme se segue: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL, DANOS MORAIS EM RAZÃO DO CANCELAMENTO DE VOO DE VOLTA, POR NÃO UTILIZAÇÃO DA PASSAGEM DO TRECHO DE IDA. NO-SHOW. VULNERAÇÃO A DIREITO DO CONSUMIDOR. CONDUTA ABUSIVA. DANO MORAL VERIFICADO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Por ser uma conduta abusiva, configura ato ilícito causador de danos morais o cancelamento unilateral de passagem de volta, em razão do não comparecimento para embarque no trecho de ida (no-show), porquanto essa prática é rechaçada pelo Código de Defesa do Consumidor. Precedente. 2. Agravo interno desprovido. (Superior Tribunal de Justiça – STJ – AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL: AgInt no AREsp 1447599 RJ 2019/0036617-3)
5. Desta forma, se a empresa aérea não comprova que informou a consumidora que a não utilização do trecho de ida seria cancelada a volta, ônus que não se desincumbiu, a teor do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, o cancelamento do trecho de volta, em razão do não comparecimento na ida (no show), configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral em face aos transtornos e aborrecimentos suportados pela consumidora. 6. Se restou demonstrada a prova do prejuízo material, concernente a aquisição de nova passagem referente ao trecho de volta, devida é a indenização por dano material. 7. (...)”

(TJ-MT 10005736920228110001 MT, Relator: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 28/06/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 29/06/2022)

Destarte, presume-se que os reclamantes não tinham ciência de tal cláusula contratual, de modo que o cancelamento do trecho subsequente revela-se abusivo, mormente porque não acarretou prejuízos à companhia aérea.

Nesse sentido, é o entendimento jurisprudencial:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – TRANSPORTE AÉREO – PEDIDO DE AFASTAMENTO DA REVELIA EM RELAÇÃO À DENOMINAÇÃO SOCIAL VRG LINHAS AÉREAS S.A. – QUESTÃO NÃO SUSCITADA EM CONTESTAÇÃO, SOMENTE INVOCADA EM SEDE DE APELO – INOVAÇÃO RECURSAL – PRECLUSÃO CONSUMATIVA – NÃO COMPARECIMENTO DA PASSAGEIRA AO CHECK-IN NO TRECHO DE IDA (NO -SHOW) –
CANCELAMENTO AUTOMÁTICO DO TRECHO DE VOLTA – CONDUTA ABUSIVA RECHAÇADA PELO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – DEVER DE REPARAÇÃO – DANO MORAL – QUANTUM INDENIZATÓRIO
– MANUTENÇÃO – JUROS DE MORA – RELAÇÃO CONTRATUAL – ARTIGO 405 DO CC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Se a matéria suscitada no apelo não foi objeto de contestação, fica caracterizada a inovação recursal, no qual impede o exame da questão.
É abusiva a prática comercial consistente no cancelamento unilateral e automático do trecho de volta da passagem aérea, sob a justificativa de não ter o passageiro se apresentado para embarque no voo de ida, no qual afronta direitos básicos do consumidor, e enseja enriquecimento indevido, contexto fático dotado de falta de razoabilidade.
Devem ser restituídos os valores despendidos para a aquisição da passagem cancelada de forma indevida. A prática comercial do no-show é abusiva e ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, violando direitos ligados à tutela da dignidade humana, caracterizando-se, assim, a ocorrência de dano moral. A quantificação dos danos morais arbitrada pelo magistrado singular não representa condenação excessiva, atendendo, pois, de maneira satisfatória, os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, razão pela qual deve ser mantida. O termo inicial dos juros moratórios sobre a indenização por danos morais em caso de dano oriundo de relação contratual se dá a partir da citação. Inteligência do artigo 405, CC.”

(TJ-MT 10017049520188110041 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 27/04/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/04/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO. “NO SHOW”. CANCELAMENTO DA PASSAGEM DE RETORNO. PRÁTICA ABUSIVA. DEVER DE INDENIZAR. DANOS MATERIAIS E MORAIS. 1.
Na esteira da jurisprudência do STJ e desta Corte, configura prática abusiva o cancelamento unilateral e automático do bilhete aéreo de volta em caso de não utilização do bilhete de ida (“no show”).
2. Demonstrada a ilicitude do agir da companhia aérea requerida, deve ser condenada ao pagamento de indenização por danos materiais, em valor correspondente ao necessário para aquisição de bilhete de retorno de São Paulo para Porto Alegre, bem como de verba reparatória por danos morais. 3. “Quantum” indenizatório por danos extrapatrimoniais arbitrado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em observância à extensão do dano (art. 944 do Código Civil). Apelação provida.”
(Apelação Cível, Nº 70081435851, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Umberto Guaspari Sudbrack, Julgado em: 27-06-2019).

A indenização por dano moral deve representar para a vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante no causador do mal a fim de dissuadi-lo de novo atentado.

Relativamente ao quantum indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia de
R$ 2.000,00 (dois mil reais) a cada reclamante
, arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar os reclamantes pelos transtornos sofridos, sem lhes causar enriquecimento ilícito.

Por fim, restou demonstrado o prejuízo material suportado pelos reclamantes, devido à aquisição de novas passagens, portanto, a restituição do valor pago deve ser mantida, como determinado na sentença.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2024